Tribunal: STF
Processo: EP 94
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA ELZA PEREIRA DA SILVA, condenada, como incursa nas penas dos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, para cumprimento da pena imposta à 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/10/2024 (eDoc. 253, da AP 1.393/DF).
Em 18/11/2024, após o trânsito em julgado da Ação Penal 1.393/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão da ré ANA ELZA PEREIRA DA SILVA (CPF nº 224.561.201-91) em regime inicial fechado (eDoc. 108).
A sentenciada encontra-se recolhida no Presídio Feminino de Luziânia/GO (eDocs. 109-110).
Em 25/08/2025, deferi a detração do período de prisão provisória do apenado, de 09/01/2023 a 26/10/2024; indeferi a progressão para o regime semiaberto à sentenciada; e indeferi o pedido de concessão de prisão domiciliar (eDoc. 138). 
Em 03/03/2025, a defesa da apenada requereu: “a) Que seja concedida a progressão de regime da ré de prisão em regime fechado para prisão em regime semiaberto; b) Que seja concedida a prisão domiciliar humanitária para que possa tratar da sua saúde em casa” (eDoc. 150). 
Em 25/03/2026 a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Ana Elza Pereira da Silva; e b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Luziânia/GO, para que junte aos autos atestado de pena a cumprir sem as remições concedidas à sentenciada naquele foro, bem como para especifique os atos de natureza decisória proferidos nos autos da presente execução, elencando as benesses concedidas à reeducanda, a fim de viabilizar a reapreciação dos pedidos deduzidos pela defesa ao longo da execução penal” (eDoc. 162). 
A apenada ANA ELZA PEREIRA DA SILVA tem 65 (sessenta e cinco) anos, e  foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos de prisão. Até a presente data cumpriu 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias. Consta no atestado de pena a cumprir 124 (cento e vinte e quatro) dias de remição (eDoc. 158). 

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. 
Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 162):

A defesa da apenada renova o pleito de prisão domiciliar, já indeferido em 25.8.2025 por ausência dos requisitos legais (art. 117 da Lei de Execuções Penais), sem apresentar fato novo apto a justificar a reconsideração da decisão. O quadro clínico de Ana Elza Pereira da Silva foi devidamente apreciado por junta médica oficial, sem que se tenha identificado excepcionalidade ou comorbidade não possa ser tratada dentro do ambiente prisional.

Nos termos do art. 102, inc. I, “m”, da Constituição da República, compete a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.
Nesse contexto, as execuções das penas a que foram condenadas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, impostas por acórdão transitado em julgado, serão processadas por esta SUPREMA CORTE, nos termos do quanto disposto pelo referido art. 102, I, “m”, da Constituição da República, com possibilidade de delegação da prática de determinados atos processuais aos Juízos, com competência para a execução de penas nas comarcas onde estão localizadas as unidades prisionais nas quais estão recolhidas as pessoas em cumprimento dessas penas, tais como a emissão dos respectivos Atestados de Penas a Cumprir e o encaminhamento dos documentos comprobatórios para fins de remição.
Destaco, nesse contexto, que já foram autuadas mais de uma centena de Execuções Penais para processamento da execução das penas impostas às pessoas condenadas, com trânsito em julgado, pela prática de crimes relativos aos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 e, em todas elas, houve delegação aos Juízos das comarcas em que estão as unidades prisionais nas quais os condenados cumprem suas penas, para expedição dos respectivos atestados de pena.
Por esta razão, mostra-se necessário, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, empreender a avaliação dos atos de natureza decisória praticados pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Luziânia/GO.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

A) INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar  formulado por  ANA ELZA PEREIRA DA SILVA.

B) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Luziânia/GO, para que junte aos autos atestado de pena a cumprir sem as remições concedidas à sentenciada naquele foro, bem como para especifique os atos de natureza decisória proferidos nos autos da presente execução, elencando as benesses concedidas à reeducanda, a fim de viabilizar a reapreciação dos pedidos deduzidos pela defesa ao longo da execução penal, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se. 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente